Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-26.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000242-26.2023.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), VANDERLEI BARBIAN - CPF: 030.497.836-13 (AGRAVADO), WILSON PEREIRA MARINHO - CPF: 370.044.259-91 (ADVOGADO), IZADORA ALVES ALVARENGA - CPF: 117.328.536-90 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MAIRA MARINHO CARNEIRO - CPF: 069.061.286-98 (ADVOGADO), EDSON BARBIAN - CPF: 036.060.486-29 (AGRAVADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de Agravo Interno cujas razões não guardam pertinência temática com o teor da decisão monocrática recorrida, voltando-se, em verdade, contra matéria objeto de
decisum
anterior, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1000242-26.2023.8.11.0107

AGRAVANTE:

CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADOS:

VANDERLEI BARBIAN, EDSON BARBIAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 274943875 que não conheceu, por deserção, do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã nos autos da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pelos ora Agravados.

Aduz a necessidade de “
deferimento de tutela de urgência em favor da ora agravante para suspender/sobrestar o andamento deste feito até o julgamento definitivo da ação de reintegração de posse n° 1000539-38.2020.8.11.0107, sob pena de incorrer em grave prejuízo a ora a agravante, pois esta teria de arcar com prejuízos advindos da sucumbência a que foi obrigada a suportar nestes autos
”.

Afirma, no mérito, o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça, visto que não possui qualquer faturamento e “
o único ativo de valor financeiro que lhe dá razão de ainda existir enquanto empresa é a fazenda que leva o seu nome, mas que vem sendo impedida de acessar e usufruir de seu potencial econômico
”.

Cita, ainda, caso reconhecida a ausência dos requisitos para a concessão da benesse, a necessidade de “
suspender a exigibilidade do pagamento do preparo recursal até a resolução definitiva da ação de reintegração de posse
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (Id. 280999375).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 274943875 que não conheceu, por deserção, do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã nos autos da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pelos ora Agravados.

Sem delongas, o presente recurso é inadmissível.

Com efeito, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Recorrente foi indeferido na decisão de Id. 272107353, contra a qual não houve interposição recursal, sendo ela intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inobstante a intimação, a parte quedou-se inerte, não realizando o pagamento do preparo recursal, consoante certificado nos autos, de forma que, como corolário lógico, foi reconhecida a deserção do recurso de Apelação por ela interposto.

Como se vê, considerando que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, acarretando na preclusão para a rediscussão do tema, a reiteração do pleito nas razões do presente Agravo Interno se revela descabida.

Em verdade, as razões do presente Agravo Interno não guardam qualquer pertinência temática com o teor da decisão monocrática recorrida, que não conheceu do apelo diante da deserção, voltando-se contra o
decisum
anterior que indeferiu a justiça gratuita, matéria já preclusa, em evidente violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito, colaciono recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ INDEFERIDO. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, III, do CPC/2015, considerando inadmissível o recurso por deserção, dado que a parte recorrente, intimada para realizar o pagamento do preparo, permaneceu inerte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a insurgência do agravante observa o princípio da dialeticidade e se a reiteração do pedido de justiça gratuita é admissível em sede de agravo interno. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A insurgência do recorrente, entretanto, limita-se à reiteração do pedido de justiça gratuita, sem enfrentar a deserção propriamente dita, resultando na ausência de dialeticidade recursal. 4. A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade judiciária já foi decidida e não foi objeto de recurso próprio, operando-se a preclusão. 5. A jurisprudência do TJMT reconhece a inadmissibilidade de agravo interno cujas razões não guardam pertinência com a decisão recorrida, configurando-se a aplicação do princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não conhecido. (N.U 1001559-88.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Outrossim, não há como se olvidar que o presente recurso atenta contra o principio do
venire contra factum proprium
, por revelar o comportamento contraditório da Recorrente de aceitar a primeira decisão (que indeferiu a justiça gratuita) e, em segundo momento, contra ela insurgir-se após a prolação de nova decisão nos autos.

Ante o exposto,
NEGO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025